Tribunal: TJDFT
Processo: 0005822-19.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALUGUÉIS. PRAZO DE TRÊS ANOS. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens passíveis de penhora.
2. A pretensão de cumprimento de sentença relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
3. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o.
4. A mera movimentação do processo em cartório ou a formulação de requerimentos de diligências infrutíferas em localizar bens penhoráveis do devedor, não são suficientes para suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.